Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-19.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Contratação de serviço não solicitado pela autora, descontado de seu benefício previdenciário. Contratação não comprovada a contento pela ré, não demonstrado nos autos que cumpriu o direito de informação previsto no Código de Defesa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Contratação de serviço não solicitado pela autora, descontado de seu benefício previdenciário. Contratação não comprovada a contento pela ré, não demonstrado nos autos que cumpriu o direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Filiação que se afigurou abusiva e ilegal frente ao Estatuto do Idoso e ao CDC. Dano moral não configurado. Valores descontados por alguns meses, sem comprovação de que tenha afetado o sustento da demandante. Mero dissabor e aborrecimento, que, ainda que causem desconforto, não geram dano moral. Recurso a que se dá parcial provimento.